Tribunal: TJSP
Processo: 1016478-12.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva do espólio embargado. Descabimento. Embargado que requereu a constrição do bem na ação executiva, realizando pedido de desistência apenas após o ajuizamento da ação dos embargos de terceiro. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Embargados que ofereceram resistência à pretensão contestando o pedido de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva do espólio embargado. Descabimento. Embargado que requereu a constrição do bem na ação executiva, realizando pedido de desistência apenas após o ajuizamento da ação dos embargos de terceiro. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Embargados que ofereceram resistência à pretensão contestando o pedido de desconstituição da constrição. Recorridos que devem arcar com os ônus de seu decaimento, ressalvado o espólio embargado, que desistiu da penhora sobre o bem. Recurso parcialmente provido.